Tribunal: TJPA
Processo: 0805021-07.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805021-07.2021.8.14.0006

APELANTE: CESAR ROBERTO NASCIMENTO VIEGAS

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

direito administrativo. recurso de apelação. servidor público comissionado. verbas remuneratórias. férias proporcionais. décimo terceiro salário. fgts. prescrição quinquenal. recurso autoral conhecido parcialmente provido. reforma parcial da sentença. desprovido o recurso municipal. decisão unânime.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu o direito às férias (2020/2021) e ao 13º salário, mas julgou improcedente o pedido de pagamento de FGTS. O Município de Ananindeua também apelou, alegando quitação das parcelas relativas às férias e ao 13º salário, requerendo a improcedência total do pedido do autor.

II. Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se o servidor comissionado faz jus ao FGTS, bem como se houve pagamento correto das férias e do 13º salário durante o vínculo.

III. Razões de decidir:

3. O vínculo comissionado por óbvio não gera direito ao recolhimento de FGTS e, assim,
não comporta acolhimento o pleito do autor – apelante para declarar a nulidade de um contrato temporário inexistente
.

4. O servidor comissionado, entretanto, faz jus ao pagamento das férias (integrais e proporcionais) e ao 13º salário, conforme estabelecido no §3º, art. 39 da Constituição Federal.
5. Foram identificados contracheques comprovando o pagamento parcial das férias e do terço constitucional em alguns períodos, inexistindo comprovação do pagamento do 13º salário.
6. Respeitando-se a prescrição quinquenal, são igualmente devidas ao autor também as férias dos períodos de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidas do terço constitucional.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso do autor parcialmente provido para reconhecer o direito às férias de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidos do terço constitucional. Recurso do Município desprovido.
Tese de julgamento: "O servidor público comissionado tem direito às férias e ao 13º salário, todavia, não faz jus ao FGTS."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805021-07.2021.8.14.0006

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: CESAR ROBERTO NASCIMENTO VIEGAS

ADVOGADO: FABRÍCIO BERNARD MONTEIRO DOS SANTOS (OAB/PA 26.197)

APELADO / APELANTE: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

PROCURADOR MUNICIPAL: DAVID REALE DA MOTA (OAB/PA 19.206)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O senhor Cesar Roberto Nascimento Viegas interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o ente público ao pagamento das férias proporcionais (2020/2021), como acréscimo do terço constitucional, e 13º salário, condenando o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem apurados na fase de liquidação, também condenando a parte autora, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre os pedidos desacolhidos.

Em síntese, aduziu que a despeito de ter sido reconhecido na sentença a existência de vínculo comissionado sempre desempenhou a função de serviços gerais, não se amoldando a cargo de confiança, razão pela qual rogou pela decretação de nulidade da contratação e consequentemente reconhecendo o direito ao FGTS. Além disso, alegou não haver comprovação do pagamento das férias e do 13º salário de todo o período.

Finalizou requerendo a reforma da sentença julgando totalmente procedente o pedido inicial.

O Município de Ananindeua também apelou afirmando ter quitado as parcelas alusivas às férias e ao 13º salário, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão do autor/apelado.

O autor apresentou contrarrazões ao apelo municipal pugnando pelo desprovimento do mesmo.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

- RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço dos recursos.

De acordo com a Portaria de 12 de junho de 2013 (ID 13405774 – Pág. 1), o apelante foi nomeado em cargo comissionado (ATE-1), segundo o permissivo contido no art. 18, II, Do Estatuto do Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei Municipal nº 2.177/2005.

Dada a natureza desse vínculo (comissionado) por óbvio não comporta acolhimento o pleito do autor – apelante para declarar a nulidade de um contrato temporário inexistente, logo deve ser mantida a sentença de improcedência do pedido visando o pagamento/recolhimento do FGTS.

No entanto, a falta de efetividade não implica na ausência de direito às férias (integrais e proporcionais) e ao 13º salário, eis que estão garantidos ao servidores públicos, inclusive comissionados, por força do §3º, do art. 39 da CR/88.

Dito isto, relativamente às demais verbas pleiteadas na petição inicial (férias e 13º salários) observo que houve a juntada de vários contracheques nos quais é possível visualizar o pagamento do terço constitucional das férias dos seguintes períodos: setembro/2016 (ID 13405783 – Pág. 6), agosto/2019 (ID 13405796 – Pág. 8) e maio/2020 (ID 13405798 – Pág. 3), inexistindo comprovação do pagamento do 13º salário.

Assim, respeitada a prescrição quinquenal das pretensões deduzidas em face da Fazenda Pública (Decreto nº 20.910/32), impõe reconhecer que também é devido ao autor o pagamento das férias relativas aos períodos aquisitivos de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidas do respectivo terço constitucional, porquanto vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (20/04/2021), não tendo o ente público apresentado prova de fato extintivo (quitação) da pretensão autoral (art. 373, II do CPC).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor, reformando em parte a sentença, para também reconhecer devido o pagamento da quantia relativa às férias dos períodos aquisitivos de 2016/2017 e 2017/2018, acrescidas do respectivo terço constitucional, vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (20/04/2021), conforme Súmula 85/STJ, atualizadas com juros da caderneta de poupança, desde a citação, e correção pelo IPCA-E,
observando igualmente a EC 113
(08/12/2021), ademais
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Ananindeua.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2024